Tribunal: STF
Processo: ARE 1294649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. PORTARIA DO IAP QUE IMPÕE LIMITAÇÃO A ATIVIDADE EXTRATIVISTA. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXII e LIV; 37, CAPUT E § 6º, E 225, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.